Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO. DIVÓRCIO E PARTILHA CONSENSUAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO IMPOSTO TRANSMISSÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A homologação do divórcio consensual e da partilha amigável encontra-se no âmbito da autocomposição. Assim, inexistindo filhos menores e estando ambos os interessados devidamente representados, inviável a fixação de critérios não previstos em lei para a homologação da partilha.
2. O pedido de homologação de partilha é procedimento de jurisdição voluntária. Desse modo, a atuação do magistrado restringe-se a autorizar ou homologar a vontade das partes, tendo em vista a inexistência do caráter substitutivo dessa modalidade jurisdicional.
3. Ao caso deve incidir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ITCMD, no sentido de que não há necessidade de prévio recolhimento do imposto para a homologação judicial da partilha, o que enaltece a celeridade, efetividade, duração razoável do processo e resolução consensual do conflito de interesses.
4. Não há que se falar em inviabilidade da homologação do acordo, o recolhimento de eventuais tributos deve ser comprovado por ocasião da expedição do formal de partilha.
5. Recurso conhecido e provido.